Tribunal: TJDFT
Processo: 0746813-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES PRESTADAS EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. O agravo de instrumento é o recurso apto a impugnar as decisões interlocutórias, como preceitua o art. 1.015 do CPC/15.
2. O conteúdo de meras informações prestadas pelo Juízo ao Tribunal Cidadão, por si só, não possui natureza decisória, de modo que incabível o manejo do agravo de instrumento para retificação das informações.
3. Mantido o entendimento no sentido de reconhecer a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento.
4. Agravo Interno não provido.